Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-55.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000782-55.2019.8.14.0105

APELANTE: MOISÉS LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0000782-55.2019.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CONCORDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MOISÉS LIMA DOS SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA ÚNICA E ISOLADA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“
A confissão não pode, desacompanhada de qualquer outro indício probatório, sustentar decreto condenatório, na forma do art. 197 do CPP. 2. Agravo regimental provido”.
(AgRg no REsp 1368651/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014).

2.

A confissão deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes do processo, de modo que exista compatibilidade ou concordância entre eles, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal.

3.

A acusação não se desincumbiu do seu ônus de produzir prova apta a embasar um juízo condenatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4.

Na hipótese, tratando-se a confissão de prova isolada nos autos – uma vez que o Ministério Público dispensou a oitiva de todas as testemunhas arroladas na denúncia –, inviável a manutenção da condenação.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Moisés Lima dos Santos,
por intermédio da Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou às penas de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o fundamento de que
“NENHUMA TESTEMUNHA FOI OUVIDA, tendo o Ilustre Representante do Ministério Público pedido a dispensa de sua oitiva, conforme se observa no Termo de Audiência de fl. 74, ocasião em que apenas foi realizado o interrogatório do Apelante, o qual confessou delito que lhe está sendo imputado”
.

Subsidiariamente, pede
aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Por sua vez, o
dominus litis
, em contrarrazões, requer que
“seja o recurso conhecido e provido parcialmente para aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06”
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento,
“para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06”.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensora Pública. Conheço.

Em síntese, narra a exordial acusatória que
“que no dia 17 de março de 2019, por volta das 10:00H, na oitava travessa, na Rodovia Transjutaí, ramal Jutaí Mirim, Zona Rural, nesta cidade, o denunciado MOISÉS LIMA DOS SANTOS foi encontrado com 30 petecas pequenas de substância petrificada de cor amarela, conhecida como OXI, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

O apelo comporta provimento
.

Explico.

Digo isso pois – a despeito da materialidade restar demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (Pág. 2 do PJe ID nº 5.051.141), pelos laudos toxicológicos definitivo (Págs. 3 e 4 do PJe ID nº 5.051.154) e pelo Boletim de Ocorrência Policial (Pág. 7 do PJe ID nº 5.051.140) –, como se verá, o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva, uma vez que dispensou a oitiva de todas as testemunhas arroladas na denúncia:

“Aos 24 de setembro de 2019, pelas 09h00m, na Sala de audiências do Fórum da Comarca de Concórdia do Pará, onde presentes se achavam o Doutor ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA, MM. Juiz de Direito Titular, presente o Promotor de Justiça, Dr. Isaac Sacramento da Silva, presente a Assessora do Juiz, servindo como porteiro deste auditório, a quem o MM Juiz de Direito determinou que, com observância das formalidades legais, a portas abertas, realizasse o pregão, o que foi feito, dando sua fé de estar presente o acusado, sendo nomeado o advogado ah hoc, Dr. Nivaldo Ribeiro Mendonça Filho, OAB/PA 20.548; ausente as testemunhas. Pela ordem, o MP requereu a dispensa das testemunhas. Em seguida foi interrogado o acusado MOISÉS LIMA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em Bujaru, filho de Eduarda Lima dos Santos, residente na Vila do Jutai-Miri, casa da Marlene, neste Município. Não sabe ler c escrever, não é eleitor, nunca estudou, não tem filho, tem dois irmãos, e nunca foram presos ou processados; que nunca foi preso ou processado. Em seguida, o MM. Juiz esclareceu que o acusado tem o direito de permanecer em silêncio sem que isso importe prejuízo de sua defesa, às perguntas respondeu: que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que foi primeira vez que se envolveu com o tráfico; que havia pegado a droga na sexta-feira no porto na cidade de São Domingos do Capim; que ia trazendo a droga para ser vendida na comunidade em que mora; que estava sentado em cima de um bilhar no bar; que a polícia chegou e abordou todos que estavam no bar; que foi encontrado a droga em seu bolso; que a droga ia ser vendida para as pessoas que iam tirar carvão consigo; que andava com a droga para poder vender. Em seguida o Ministério Público foi questionado se precisava de mais algum esclarecimento, c responderam positivamente, e a acusada respondeu que a droga era óxi; que vendia por dez reais e unidade; que já tinha vendido uma unidade. Após, a Defesa pediu esclarecimento e a acusada respondeu: que a droga era vendida para comprar mediação para seu irmão; que antes vendia farinha, mas ela estava muito barata; que o remédio é caro; que a droga comprou por R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) e ia vender por R$ 300,00 (trezentos reais). DELIBERAÇÃO: As partes ficam intimadas para apresentarem memorais finais escritos no prazo de cinco dias. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado”. (PJe ID nº 5.051.152).

Respeitado o entendimento do ilustre Magistrado prolator da r. sentença, apenas a isolada confissão do acusado é insuficiente para a condenação, pois, com a desistência da ouvida das testemunhas em Juízo, suas declarações, colhidas pela autoridade policial, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, não servem para confirmar a confissão judicial, desprovida de caráter absoluto.

As provas colhidas pela Autoridade Policial, quando repetíveis, servem apenas para lastrear a acusação, para oferecimento da denúncia. Nunca para a condenação. Insiste-se, quando repetíveis - como em geral são os testemunhos -, devem ser renovadas durante a instrução judicial, perante o contraditório e no exercício da ampla defesa técnica também, a permitir refutação. Caso não haja a repetição judicial, restam sem proveito para a condenação.

A confissão é meio de prova, não se olvida. Entretanto, não pode ser isolada, tanto que o Código de Processo Penal determina no
"Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância",
que no presente caso inexistem, porque dispensadas todas as testemunhas arroladas na denúncia.

Assim é porque a confissão, ainda que colhida em juízo, como toda prova, tem valor relativo. Vale como qualquer outro meio de prova e, por isso, deve ser confrontada e confirmada pelas demais provas, para permitir a formação da certeza positiva da autoria atribuída ao acusado confesso, porque, diversos são os impulsos resultantes da personalidade do confitente a determiná-la o que exige a corroboração, com observância do devido processo penal legal.

Nesse sentido, cito, esclarecedora lição de Renato Brasileiro de Lima:

“
Se, no sistema da prova tarifada, a confissão era conhecida como a rainha das provas, no sistema da persuasão racional (convencimento motivado) adotado pela Constituição Federal (art. 93, IX) e pelo Código de Processo Penal (art. 155, caput), do ponto de vista legal, a confissão tem o mesmo valor probatório dos demais meios de prova.

Como preceitua o art. 197 do CPP, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.
Ressalva especial quanto ao valor probatório da confissão deve ser teta nas hipóteses em que não for possível a realização de exame de corpo de delito. Isso porque, de acordo com o art. 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

A despeito da disposição expressa do art. 158 do CPP, o SI. tem emprestado valor probatório à confissão em relação ao corpo de delito, notadamente quando a ela se somam outros elementos probatórios. Na visão da 5 Turma do STJ, ‘no processo penal moderno, é possível a supressão do exame de corpo de delito pela confissão do acusado e por outras provas para a configuração da qualificadora no furto, uma vez que não há hierarquia entre as provas, e tudo que for lícito será usado na busca da verdade real. In casu, estão acostados o auto de verificação e descrição do local do delito, a confissão do acusado e depoimento da vítima”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7ª edição ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, p. 713 - destaquei).

Vale lembrar, no ponto, que a Exposição de Motivos do CPP, ao falar sobre provas, estabelece que
a própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra (Exposição de Motivos do Código de Processo Penal; item VII).

No caso dos autos, a despeito de ter sido afirmado, na sentença que:
“[a]s testemunhas policiais ouvidas confirmaram todos os seus depoimentos prestados no inquérito policial, e confirmaram que chegaram até o local que a droga estava escondida em razão de denúncia anônima de morador da redondeza onde o acusado estava comercializando a droga”,
não houve, em verdade, a oitiva de qualquer testemunha, tendo a condenação do recorrente se fundado, exclusivamente na confissão.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus. Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de provas. Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que não observa os requisitos formais de regularidade providos no artigo 310 do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas corpus. 2. Não constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova
. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1º grau apontou motivos robustos para pôr em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do princípio do favor rei.
6. Habeas corpus concedido”.
(RHC 91691, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 19/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-05 PP-01035 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 350-366 – destaquei).

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
dou-lhe provimento,
para, nos termos do art. 386, V, do CPP,
absolver Moisés Lima dos Santos das imputações que lhe foram atribuídas nos autos do processo nº 0000782-55.2019.8.14.0105
, ante a da inexistência de quaisquer outros elementos constantes dos autos que, além da confissão, indiquem com segurança a autoria do delito.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 02/08/2022